Tribunal: TJPA
Processo: 0810175-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810175-82.2021.8.14.0401

APELANTE: ANGELA ANTONIA DA SILVA CARVALHO

APELADO: MARCOS LLOPIS CORREA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810175-82.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ÂNGELA ANTÔNIA DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COUTINHO DE CARVALHO JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: MARCOS LLOPIS CORRÊA DE MIRANDA (ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES) E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA: SANDRO GARCIA DE CASTRO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e,
in casu
, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810175-82.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ÂNGELA ANTÔNIA DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COUTINHO DE CARVALHO JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: MARCOS LLOPIS CORRÊA DE MIRANDA (ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES) E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA: SANDRO GARCIA DE CASTRO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ÂNGELA ANTÔNIA DA SILVA CARVALHO
em face de
decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que
manteve as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 08/07/2021, e revogou a medida protetiva de afastamento do requerido,
MARCOS LLOPIS CORRÊA DE MIRANDA,

do imóvel, determinando a recondução do mesmo ao local e concedendo à requerente o prazo de 05 (cinco) dias para desocupar o imóvel.

Narram os autos que a ora Apelante representou criminalmente contra seu ex-marido
MARCOS LLOPIS CORRÊA DE MIRANDA, solicitando medidas protetivas. Alegou que precisou sair de sua casa, eis que foi ameaçada por seu ex-marido, militar do exército, informando que ele possuía uma espingarda dentro de casa.

As seguintes medidas protetivas foram deferidas no plantão judiciário: proibição de se aproximar da ofendida a uma distância mínima de 100 metros; proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação.

Em decisão, ID-6544800, o MM. Juízo
a quo
determinou o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, bem como a recondução desta ao lar, após o afastamento do agressor.

Após realizada audiência, o MM. Juízo decidiu pela
manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 08/07/2021, e revogação da medida protetiva de afastamento do requerido,
MARCOS LLOPIS CORRÊA DE MIRANDA,

do imóvel, determinando a recondução do mesmo ao local e concedendo à requerente o prazo de 05 (cinco) dias para desocupar o imóvel.

Aduz a Apelante, ID-6544910, que a casa existente na rua 16 de novembro, nº 46, Outeiro, foi adquirida em 2004, sendo de sua propriedade. Alega que o Apelado tem mais dois imóveis, onde pode residir. Requer o efeito suspensivo da decisão que revogou a medida protetiva de recondução ao lar concedida à requerente.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido na Apelação, ID-6544918.

Contrarrazões pelo Apelado, ID-6544922.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-9469273.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso, porque não atendidos os requisitos de admissibilidade.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Entendo que esta 2ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar a presente Apelação.

A manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como a revogação da medida protetiva de afastamento do requerido do imóvel,
data venia
, possuem natureza cível.

Ressalto que o Pleno deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107, do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Sendo assim, a matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, senão vejamos:

“
Art. 31-A
- As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: [...] V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016
.” (destaquei)

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal também é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo-se remeter os autos a uma das Turmas de Direito Privado para os devidos fins de direito.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.
2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020)

Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado.

É o voto.

Belém, 20/09/2022